Tribunal: STF
Processo: Rcl 39733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 26). Na ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 28).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 25.08.2014 (doc. 16). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. 
    9. Em melhor exame dos autos, verifico que as circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do paradigma suscitado. Contra o acórdão reclamado, apenas a Cemig (ora interessada) interpôs recurso de revista e, depois, agravo de instrumento, impugnando exclusivamente o capítulo referente a sua responsabilidade subsidiária. Tais recursos foram julgados antes mesmo da propositura da reclamação. Veja-se o seguinte trecho de decisão do TST (doc. 19):
    “(...) Irresignada, apenas a segunda reclamada (CEMIG) interpôs agravo de instrumento, às fls. 784/800 (seq. 1), insistindo na admissibilidade da revista tão somente em relação ao tópico "responsabilidade subsidiária". 
    (…) o acórdão da Turma enfrentou exclusivamente a questão da responsabilidade subsidiária atribuída à segunda reclamada, único tema do recurso de revista impugnado no agravo de instrumento por ela interposto, sem emitir tese sobre a discussão relativa à licitude da terceirização”.
    10. Não houve qualquer recurso quanto à questão trazida na reclamação, qual seja, a licitude da terceirização de atividades-fim das empresas concessionárias de serviço público, de modo que a matéria tornou-se preclusa (nessa linha: Rcl 38.085, Rel. Min. Luiz Fux). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto” (Rcl 4.637-AgR). Ademais, a propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, de minha relatoria (Rcl 2.517-AgR, Primeira Turma):
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA.
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Como se vê, o que a reclamante pretende, em verdade, é desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada qualquer impugnação no processo original. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, casso a liminar anteriormente deferida (autos de origem nº 0000507-58.2014.5.03.0002) e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório efetivo. Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator